Tribunal: TJPA
Processo: 0804742-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804742-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: LUIZ GONZAGA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ÚLCERA VASCULAR - FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que o autor, ora agravado,
é beneficiário do plano de saúde desde 12/01/2022 e portador de diabetes tipo II e úlcera vascular em membro inferior esquerdo na região maleolar medial esquerda com o tecido de granulação e cicatrização extremamente lenta devido a diabetes, sentido muitas dores no local da lesão, inchaço, sensação de queimação, encontrando-se com quadro de saúde extremamente perigoso, que pode levar a amputação de membro e, também, óbito
.

2- Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, há
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pelo autor, até mesmo para que não haja risco de morte.

3-
Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita no aludido documento retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98

4-
Ademais, conforme ressaltado pelo próprio Juízo de 1º grau, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, ainda que o paciente haja declarado a existência de doença preexistente.

5-
De outro modo
, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento do segurado/agravado.

6-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pelo autor.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE
e agravado
LUIZ GONZAGA TAVARES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Plantonista do Fórum Cível da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PROC. Nº. 0801114-84.2022.8.14.0201)
, deferiu tutela de urgência, determinando que a requerida autorize a imediata internação do autor, bem como demais procedimentos médicos/cirúrgicos e medicamentosos que vierem a ser necessários ao seu tratamento, com remoção hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como ora agravada
LUIZ GONZAGA TAVARES
.

Alega a agravante que não há urgência e emergência que justifique a liminar deferida pelo Juízo de 1º grau, salientando que o paciente, em laudo mais recente, encontra-se estabilizado.

Aduz que o plano de saúde contratado pelo autor é recente, pactuado em 12/01/2022, o que enseja o cumprimento de carências, inclusive, para internação hospitalar, restando evidente a situação, nos termos da cláusula 7.14 do contrato.

Salienta que o autor, ora agravado, já tinha a doença pré-existente – trombose em MIE – apontada na ficha de admissão e declaração de saúde, afirmando, portanto, que a restrição para internação por 24 meses deve permanecer.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão interlocutória guerreada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 8961500), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 9341376).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 9479655).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que o autor, ora agravado,
é beneficiário do plano de saúde desde 12/01/2022 e portador de diabetes tipo II e úlcera vascular em membro inferior esquerdo na região maleolar medial esquerda com o tecido de granulação e cicatrização extremamente lenta devido a diabetes, sentido muitas dores no local da lesão, inchaço, sensação de queimação, encontrando-se com quadro de saúde extremamente perigoso, que pode levar a amputação de membro e, também, óbito
.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, há
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pelo requerente, até mesmo para que não haja risco de morte.

Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita no aludido documento retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98, que assim dispõe, verbis:

"É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;"

Ademais, conforme ressaltado pelo próprio Juízo de 1º grau, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, ainda que o paciente
haja
declarado
a existência de
doença

preexistente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PLANO DE SAÚDE - AUTORA DIAGNOSTICADA COM LINFOMA - NEGATIVA DE TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA - NEOPLASIA AGRESSIVA - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA - LAUDO MÉDICO INFORMANDO A URGÊNCIA DO TRATAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Portadora de linfoma. Recusa de tratamento de quimioterapia ao argumento de carência. A sentença consolidou a tutela de urgência provisória concedida no feito e condenou a ré a indenizar os danos morais no valor de R$ 10.000,00, no pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. Apelo da ré com pretensão de que os pedidos sejam julgados improcedentes, reeditando as teses de defesa.
Recusa do tratamento de quimioterapia que irá impactar a manutenção da vida e integridade física da autora que acaba por acarretar ofensa a direito extrapatrimonial. Necessidade do tratamento de caráter urgente.
Súmula 209 do TJERJ. Falha na prestação do serviço que restou demonstrada nos autos. Dano moral configurado e mantido em seu valor original de R$ 10.000,00 por estar adequado as circunstâncias do caso concreto. Aplicação da Súmula n.º 343 do TJ/RJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00444428220198190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - INTERNAÇÃO HOSPITALAR - PRESCRIÇÃO MÉDICA - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO - IRRELEVÂNCIA - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - RECUSA ABUSIVA. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o prazo de carência não prevalece frente a procedimentos de urgência, voltados a tratamento de doença grave que acarrete risco à vida do segurado, como é o caso dos autos.
(TJ-MG - AI: 10000191092345001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020)

De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento do segurado/agravado.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

A Resolução CFM 1451/95 do Conselho Federal de Medicina, ao estabelecer situações emergenciais, igualmente pontifica:
"Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato"
.

Por fim,
impende salientar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravada busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pelo autor.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que deferiu liminar a fim de determinar que a requerida autorizasse a imediata internação do autor, bem como demais procedimentos médicos/cirúrgicos e medicamentosos que fossem necessários ao seu tratamento, com remoção hospitalar, sob pena de multa diária.

É COMO VOTO.

Belém, 08/07/2022